Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725770-19.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ELVES ALVES NOVAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça. 1.1. Incabível a pretendida desclassificação para furto quando a elementar do tipo penal (grave ameaça) resta cabalmente demonstrada nos autos, especialmente pela declaração firme da vítima quanto ao uso de chave de fenda durante o assalto, para assegurar a detenção da coisa subtraída. 2. Correta a valoração negativa da conduta social quando o réu comete o crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, pois deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado. Precedentes. 3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 155, caput, e 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, ambos do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que há nos autos prova suficiente quanto à elementar relativa à violência ou à grave ameaça necessária para que reste caracterizado o crime de roubo impróprio descrito na denúncia. Argumenta que o acórdão recorrido tem lastro exclusivo na palavra da vítima, desconsiderando a prova oral colhida em juízo. Assim, pugna pela desclassificação do crime em que foi dado como incurso para o de furto simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 155, caput, e 157, §§ 1o e 2o, inciso VII, ambos do CP, uma vez que a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “(...) as palavras das vítimas não deixam dúvidas quanto à consumação do delito de roubo impróprio, majorado pelo emprego de arma branca, consistente no uso de chave de fenda para fins de lograr êxito no assalto (...)não há dúvidas quanto ao emprego de violência e grave ameaça pelo réu, consistente em utilizar uma chave de fenda para tentar “furar” o motoboy, Uigor, várias vezes, bem como entrar em embate corporal, a fim de assegurar a detenção da coisa subtraída. No mesmo sentido, o policial Fábio Henrique Agueiros Caetano corrobora a dinâmica dos fatos, confirmando ter visto a viseira do capacete quebrada e a moto jogada ao chão (...) são contundentes as provas de que o roubo impróprio se consumou, mediante o emprego de arma branca (chave de fenda), no intuito de assegurar a detenção do bem, não merecendo guarida o pleito desclassificatório” (id. 63484161). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: A propósito, confira-se: AGRADO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. HIGIDEZ DA SÚMULA N. 231/STJ. OVERRULING. QUESTÃO AINDA NÃO ENFRENTADA PELA TERCEIRA SEÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. MANUTENÇÃO DO APENAMENTO IMPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No tocante à aspiração defensiva, fulcrada na indigitada usurpação ao art. 157, caput, do CP, destinada à desclassificação da conduta denunciada para o crime de furto, na forma capitulada no art. 155 do referido diploma, incide o óbice da Súmula n. 7/STJ. Tal asserção deve-se à máxima de que a revisão das premissas assentadas perante o Tribunal local - acerca da constatada autoria e materialidade do imputado crime de roubo simples, tangenciado pelas elementares descritivas do emprego de violência e grave ameaça - demandaria inexorável reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, mister incabível na via eleita. 2. Na espécie, o Tribunal estadual reputou presente - de forma indene de dúvidas - a elementar descritiva grave ameaça, a teor dos relatos (confirmados em juízo) do carteiro e da vítima, em inequívoca subsunção ao crime de roubo. (...) 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.532.134/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029